Tribunal: TJES
Processo: 5027188-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027188-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027188-74.2021.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido: L COLODETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE, EM SETEMBRO DE 2020, TENTOU EFETUAR O PAGAMENTO DE UM BOLETO EMITIDO PELO PRIMEIRO REQUERIDO (BANCO SANTANDER), QUE APRESENTOU ERRO DE LEITURA NO CÓDIGO DE BARRAS. DIANTE DISSO, UMA FUNCIONÁRIA DA EMPRESA AUTORA BUSCOU A EMISSÃO DA SEGUNDA VIA JUNTO À INTERNET, TENDO SIDO DIRECIONADA AO SÍTIO ELETRÔNICO DO PRIMEIRO REQUERIDO E, EM SEGUIDA, A UM “WHATSAPP” DE ATENDIMENTO AO CLIENTE. RECEBEU, ASSIM, UM NOVO BOLETO PARA PAGAMENTO, QUE TINHA COMO BENEFICIÁRIO CONTA VINCULADA AO SEGUNDO REQUERIDO (PAGSEGURO INTERNET LTDA). ACREDITANDO ESTAR EM UM AMBIENTE SEGURO, A REQUERIDA EFETUOU O PAGAMENTO DO VALOR. OCORRE QUE, APESAR DE PAGO O VALOR, O BOLETO NÃO HAVIA SIDO COMPENSADO, CONCLUINDO QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE. PLEITEIAM, ASSIM, A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.645,33 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA;
NO MÉRITO, PUGNAM AS REQUERIDAS PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO, TRATANDO-SE A HIPÓTESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NO MAIS, PUGNAM PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 4.645,33 (quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do efetivo prejuízo (21/09/2020). RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95. [...]”
(4). RECURSO DO BANCO SANTANDER
. ALEGA QUE SE TRATA DE FRAUDE EXTERNA, SEM QUALQUER RESPONSABILIDADE DO SANTANDER E OCORRIDO FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO, SUSTENTANDO QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE SOBRE A EMISSÃO/RECEBIMENTO/IMPRESSÃO/PAGAMENTO DO BOLETO FALSO PLEITEIA PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5)

RECURSO DO PAGSEGURO
SUSTENTA QUE A EMISSÃO DE BOLETOS DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE ATO PRATICADO PELOS USUÁRIOS DA PLATAFORMA, NÃO SENDO A BENEFICIÁRIA DE NENHUM VALOR TRANSACIONADO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
REQUER O DESPROVIMENTO TOTAL DO PRESENTE RECURSO, UMA VEZ QUE AS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES SÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTES, MANTENDO A SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
, EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU SANTANDER. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.

(7)

DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SER DO REQUERIDO SANTANDER
.
MUITO EMBORA OS BANCOS DETENHAM A OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO
LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS
, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR RECORREU A UM ATENDIMENTO ALEATÓRIO, DIVERSO DOS MEIOS DE ATENDIMENTO OFERECIDOS PELO BANCO NO QUAL POSSUÍA NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, FORA DOS CONTATOS OFICIAIS DO FORNECEDOR, COMO O MESMO DEMONSTRA EM SEDE INICIAL. O REQUERENTE CONFESSA QUE EMITIU O BOLETO APÓS REPASSAR SEUS DADOS POR WHATSAPP PARA AYM ASSESSORIA (PESSOA ESTRANHA) À LIDE (ID. 6834912), ONDE NOTA-SE QUE O BOLETO FRAUDADO SÓ FOI EMITIDO COM OS DADOS QUE O REQUERENTE PASSOU SENDO TAIS DADOS (NÚMERO DE CNPJ, CONTRATO E VALOR DE PARCELA), EVIDENCIANDO QUE O FRAUDADOR NÃO POSSUÍA OS DADOS DAQUELE SEM QUE A VÍTIMA OS TIVESSE FORNECIDO. ASSIM, NÃO SENDO POSSÍVEL CONFIRMAR QUE O FORNECIMENTO DOS DADOS DO AUTOR PARTIU DO FRAUDADOR, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR QUE ESTE JÁ DETINHA DOS DADOS DO REQUERENTE ANTES QUE O MESMO A VÍTIMA OS TIVESSE INFORMADO. OUTROSSIM, O BOLETO FALSIFICADO POSSUÍA NOME DE BENEFICIÁRIO DIVERSO DO VERDADEIRO CREDOR, NO CASO, O
BANCO SANTANDER
, ASSIM, TENHO QUE
O AUTOR NÃO AGIU COM CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS, BEM COMO, AO INOBSERVAR OS DADOS DO BOLETO QUANDO DO PAGAMENTO DO MESMO, NO INTENTO DE VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE.
POR SUA VEZ, DISCORDO DO COLEGA DA ORIGEM, NO QUE TANGE A TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE, VISTO QUE O CONSUMIDOR É PESSOA JURÍDICA HABITUADA COM TRANSAÇÕES DESTE PORTE, DIFERENTEMENTE DO CASO DE PESSOA FÍSICA SEM INSTRUÇÃO. NO CASO EM TELA, É EVIDENTE QUE O DESTINATÁRIO DO VALOR NÃO SERIA O BANCO
SANTANDER.
CABERIA AO CONSUMIDOR. NÃO NEGO O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE TRAZ O SEGUINTE: “
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. NO ENTANTO, O MESMO DISPOSITIVO ESTABELECE QUE A RESPONSABILIDADE É ELIDIDA EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, QUE RECONHEÇO OCORREU NO CASO EM TELA. A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. REFORMA DA SENTENÇA PARA, AGORA, JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)